Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-22.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002475-22.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 061.662.571-55 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR - CPF: 995.641.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.956.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE
DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS
PROVAS
DECORRENTES DAS
BUSCAS PESSOAL
TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE
– INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A
BUSCA E APREENSÃO
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciado que a busca pessoal n
o
apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que
ele
estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta
dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Gonçalves de Siqueira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002475-22.2021.8.11.0024
, pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Chapada dos Guimarães/
MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões que se vê no ID
1146521156
, suscita a nulidade deste processo em razão de a
s
prova
s
ter
em
sido obtida
s

por

meio de busca pessoal indevida
.

Nas contrarrazões que estão no ID
152244652
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
153222695
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID

146369297
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do caderno investigatório que, no dia 30 de setembro de 2021, por volta de 17h50min, no bairro São Sebastião, na rua principal, paralela ao “pasto do Ferraz”, nesta cidade de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado DOUGLAS GONÇALVES DE SIQUEIRA, dotado de vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiro, substâncias entorpecentes consistentes em 26

(vinte e seis) porções de maconha, 20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína, 06 (seis) trouxinhas de pasta base de cocaína misturada com éter, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), proveniente da comercialização ilícita de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante boletim de ocorrência (pág. 12), termo de apreensão (pág. 19) e laudo pericial (págs. 38/43). Ressai dos autos que policiais militares realizavam rondas pelo bairro São Sebastião, ocasião em que avistaram o denunciado portando uma mochila, o qual, ao visualizar a viatura policial, esboçou atitude suspeita. Diante de tal situação, os servidores abordaram o implicado, e em revista pessoal, lograram êxito em apreender, no interior da mochila, 26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 146,02 g (cento e quarenta e seis vírgula dois gramas); 20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,10 kg (um quilograma e dez gramas); 06 (seis) trouxinhas de pasta base de cocaína misturada com éter, 1,975 kg (um quilograma e novecentos e setenta e cinco gramas); além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), proveniente da comercialização ilícita de drogas, razão pela qual o implicado foi detido e conduzi
do à Delegacia de Polícia Civil [...].

A autoria e a materialidade do crime de tráfico circunstanciado de entorpecentes narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a
declaração de nulidade deste processo porque
a prova resultante de sua busca pessoal se deu
de forma irregular, porquanto
sua abordagem e revista pessoal
foram
realizada
s

sem fundadas suspeitas e sem situação de flagrância
.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do
direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre
essa temática
, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escr
upulosa e fundamentadamente
”

(In
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014
,
p. 473
)
.

De fato, a mera alegação genérica de “fundada suspeita” não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme
preceden
tes invocados pela defesa
, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Ocorre que, no caso em

análise
,
como bem pontuado na sentença
condenatória
e nas declarações dos agentes públicos
, a busca pessoal foi motivada por circunstâncias concretas apontadas pelos policiais
(informações prévias)
e corroborada pela apreensão
,
na mochila
do apelante,
de
26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 146,02 g (cento e quarenta e seis vírgula dois gramas); 20 (vinte) pedras de pasta
-
base de cocaína, pesando aproximadamente 1,10 kg (um quilograma e dez gramas); 6 (seis) trouxinhas de pasta base de cocaína misturada com éter, 1,975 kg (um quilograma e novecentos e setenta e cinco gramas); além de 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais)
,
restando
configurada a ilicitude da
sua
conduta,
e
evidenciada a situação de flagrância do recorrente
.

Em juízo, confirmando o que havia dito em sede inquisitorial, o policial
Roosevelt Jorge G
audie Lei Junior, relatou que estavam em patrulhamento próximo
à

R
ua da
M
angueira, quando
viram
o apelante,
que
ao perceber a presença da guarnição
apresentou
comportamento atípico
,
demonstrando
demasiado nervosismo
quando abordado.
Asseverou, ainda,
o referido agente público,
que foi seu parceiro quem realizou a busca pessoal, e que ele já tinha informações sobre o
recorrente
.

Portanto, a busca pessoal foi legalmente realizada,
uma
vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito por parte do apelante
.

Assim, especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como
é
o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada
s
pelas circunstâncias do caso concreto.

Por conseguinte,
não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade na prova acima citada
a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como
pode ser visto nos
acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar
em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES –
1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO
– 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE
HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;

1.2) O fato
da
própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;

2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio;

2.2) Mesmo verificando tratar-se de reincidência específica, o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) não se mostra idôneo por não contar com qualquer outra fundamentação, sobretudo porque após a reforma da Parte Geral do Código Penal, ou seja, desde 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade;

2.3) Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da
multirreincidência
do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa;

2.4) Não obstante o redimensionamento da pena nessa instância ad quem, o regime inicial para o seu cumprimento deve permanecer o inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, § 2.o, b do Código Penal [a
contrario
sensu].

(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Destacamos

Sendo assim,
deve-se reconhecer como legítima a busca pessoal realizada no apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo, que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Douglas Gonçalves de Siqueira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023